Tribunal: STF
Processo: Rcl 61506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Manoel Adail Amaral Pinheiro para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no HC 184.648/SC pelo Juízo da 2ª Vara de Jurisdição Federal do Estado do Amazonas e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1, nos autos da Ação Penal de 0002882-40.2018.4.01.3200.



    A defesa técnica alega, primeiro, que o reclamante foi “vítima de investigação criminal instaurada e conduzida por autoridades absolutamente incompetentes, visto que à época ostentava o cargo de Prefeito do Município de Coari, estado do Amazonas. Houve, indubitavelmente, o ilegal desmembramento do feito e a latente usurpação de competência do E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região”. (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Acrescenta que a “exegese da investigação instaurada em face do peticionário, a qual foi denominada de operação Vorax, deu-se por intermédio de notícia de crime subscrita pelo nacional Tetsu Tani, no bojo da qual este atribuiu diversos malfeitos ao gestor municipal à época, Manoel Adail Amaral Pinheiro, a outros agentes públicos e a particulares”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Explica, mais, que:



    “[...] ao instaurar o procedimento investigativo, a autoridade policial, mesmo tendo plena ciência de que no rol dos investigados figurava uma autoridade com prerrogativa de foro, sendo tal assertiva indefensável ou incontestável, determinou o envio de ofícios a diversos órgãos, tais como Ministério Público Federal, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Tribunal de Contas da União para comunicar o início das investigações e solicitar informações, sem, contudo, atentar-se ao disposto no artigo 29, X, da Constituição Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Nesse ponto, conclui que:



    “[...] ex-prefeito do Município de Coari, estado do Amazonas, enquanto exercia tal cargo foi investigado no bojo da denominada operação Vorax, a qual foi deflagrada no ano de 2008 (quatro anos após a sua instauração), sendo que todo o seu conteúdo (documentos públicos, laudos periciais, escutas telefônicas) foi colhido de forma adversa à lei, havendo, pois, indubitável e irremediável mácula de seu teor e de seus frutos, tendo esse material claramente ilegal servido como único suporte acusatório pelo Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ademais, sustenta que: 



    “[...] houve a instauração de duas investigações em face do então prefeito municipal de Coari, Adail Pinheiro, sendo que uma tramitou perante a Segunda Vara Federal com jurisdição no Estado do Amazonas e outra junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa afirmação é confirmada pelo juiz de primeiro grau, cujos trechos foram transcritos em linhas anteriores.



    Muito embora tenha o referido magistrado alegado que não existiam fortes indícios de participação do alcaide de Coari nos fatos apurados no procedimento inquisitivo sob sua condução, segundo ele não sendo mera indicação do nome do prefeito na portaria de instauração do inquérito policial razão suficiente para a fixação da competência do Tribunal Federal, este fundamento não se amolda aos objetivos e linhas de investigação adotados no IPL 413/2004.



    Com o devido respeito, o juiz de primeira instância, de forma arbitrária e ilegal, simplesmente adotou o posicionamento acima exposto, sem o conhecimento do Tribunal competente, segundo o disposto no artigo 29, X, da Constituição da República, como se estivesse em condição hierárquica superior. Em outras palavras, segundo o ordenamento jurídico vigente, quem deveria decidir sobre o desmembramento ou não das investigações, bem como se existiriam ou não indícios suficientes de autoria e materialidade por parte do peticionário, deveria ser a Corte de Justiça e não o magistrado de primeiro grau.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Em reforço, adiciona que: 



    “[...] o E. TRF da 1ª Região, ao tomar ciência acerca do recebimento da denúncia realizada pelo juiz de primeiro grau, entendeu por bem anulá-lo, tendo em vista o latente desmembramento ilegal realizado pelo juízo de piso. Outrossim, sem maiores esforços cerebrinos, é humanamente impossível que os órgãos imbuídos da investigação ilegal somente se atenham a uma suposta participação de um prefeito municipal no final da inquisição, momentos antes de envio à Corte de Justiça competente.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Nesse contexto, destaca que:



    “[o] inquérito policial de nº 413/2004 instaurado em face do requerente ocorreu no período em que Manoel Adail Amaral Pinheiro exercia o cargo de Prefeito do Município de Coari, o que lhe garantia foro por prerrogativa de função junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, frente ao disposto no art. 29, X, da Constituição Federal. Aliás, como dito alhures, inclusive reconhecido pelo próprio magistrado de primeiro grau, o peticionário foi investigado clandestinamente por aproximadamente quatro anos, sendo que a Corte competente apenas tomou conhecimento sobre a existência do aludido caderno investigativo quando este já estava próximo ao fim.” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    Invoca como paradigma o HC 184.648 AgR/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.”



     



    Por fim, argumenta que, sendo nulo todo o procedimento investigatório instaurado contra o reclamante, “de igual modo são nulas todas as ‘provas’ obtidas via escuta telefônica, busca e apreensão, quebras de sigilos fiscal e bancários, bem como todas as demais oriundas dessa investigação ilegal, porque derivadas daquelas produzidas contrariamente às regras de regência”. (doc. eletrônico 1, p. 34).



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, determinar a suspensão do trâmite processual dos autos de nº 0002882-40.2018.4.01.3200, o qual se encontra no E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador César Jatahy;



    b) No mérito, após o regular trâmite processual, julgar totalmente procedente a presente demanda, reconhecendo ofensa aos precedentes sólidos firmados pelo Supremo Tribunal Federal, os quais nortearam a r. decisão proferida no Agravo Regimental em Habeas Corpus 184.648/SC, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, restaurando, por conseguinte, a autoridade da decisão norteadora, com o objetivo de reconhecer a ilicitude de todo o material coletado no IPL nº 413/2004 e o arquivamento da ação penal 0002882-40.2018.4.01.3200, ante a latente usurpação de competência e ausência de supervisão do TRF da 1ª Região no procedimento em destaque.” (doc. eletrônico 1, p. 38).



    Solicitei a vinda de prévias informações do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para posterior manifestação da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 31).



    Por meio da Petição 100.153/2023-STF, a defesa técnica reiterou os argumentos veiculados na petição inicial e o pedido de liminar, “consistente na suspensão do trâmite do processo 0002882-40.2018.4.01.3200, que se encontra sob a Relatoria do Desembargador do E. TRF da 1ª Região (4ª Turma), Doutor César Jatahy, com seu acolhimento”, alertando que “o julgamento dos embargos referidos foi pautado para o próximo dia 19 [...]”. (doc. eletrônico 34).



    Requereu, ainda, a decretação do segredo de justiça nestes autos, “por se tratar de processo que tramita sob o manto do segredo de justiça desde sua origem”. (doc. eletrônico 34, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Em algumas hipóteses excepcionais, admite-se a reclamação também para garantir direitos fundamentais de maior grandeza, tais como o direto à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa, mesmo quando a decisão reclamada não se baseia no mesmo ato declarado inconstitucional em sede de controle concentrado. Nesse sentido: Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687-DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl. 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.290, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.434-MC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; Rcl 18.186-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; e Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, verifico que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora, considerado o agendamento dos embargos de declaração defensivos opostos contra o acórdão que julgou a apelação na pauta do dia 19/9/2023.



    Ainda em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que pode ter ocorrido a sobreposição das investigações levadas a efeito pelo Magistrado de primeira instância, com possível invasão da competência do Tribunal Regional Federal para apurar os crimes federais atribuídos ao Prefeito ora investigado.



    Por fim, consigno que a verificação da aderência temática ou da existência ou não de paradigma com efeito vinculante será feita quando do exame do mérito da reclamação.



    Posto isso, defiro o pedido liminar tão somente para suspender o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa nos autos do processo 0002882-40.2018.4.01.3200, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até nova deliberação nesta reclamação.



    Por se tratar de processo que, na origem, tramita sob sigilo, decreto segredo de justiça nestes autos.



    Aguarde-se a vinda das informações e do parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator